Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701558-86.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AILSON FERREIRA AGRAVADO: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE MUDESTO GOMES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Jose Ailson Ferreira contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0710436-31.2025.8.07.0001 (2a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para que a parte requerida, ora agravada, promova a portabilidade do plano de saúde, sob a fundamentação de “garantir a continuidade do tratamento de hemodiálise, essencial para sua sobrevivência”. Eis o teor da decisão ora revista: 1 – TUTELA DE URGÊNCIA Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por JOSÉ AILSON FERREIRA em face de SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES e UNITY SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA, partes qualificadas nos autos. A parte autora relata que é beneficiária do plano Quallity Pró Saúde - Coletivo Empresarial Completo, desde 20/10/2021. Aponta que solicitou, por meio da parte ré Servix, a portabilidade para o plano "Unity Vida Adesão" (coletivo por adesão), no dia 30/12/2024. Ocorre que, segundo a inicial, as partes rés estariam criando óbices à realização da portabilidade, mediante a reiterada exigência de documentos desnecessários e já apresentados. Aponta que a conduta das partes rés configura seleção de risco ilegal, dada a sua condição de saúde grave, já que enfrenta tratamento de hemodiálise em virtude do diagnóstico de Doença Renal Crônica Terminal. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência “para determinar que as Rés implementem imediatamente a portabilidade do Autor, garantindo cobertura total, sem imposição de novas carências para os procedimentos anteriormente cobertos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”. É o que importa relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese dos autos, ao menos numa análise perfunctória, entendo que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido, uma vez não comprovada, de plano, a probabilidade do alegado do autor. De início, temos que os documentos que vieram aos autos demonstram a existência de relação contratual/obrigacional entre as partes. Os e-mails de ID 227635759 demonstram que as partes rés, de fato, exigiram documentos para implementar a portabilidade, tais como a comprovação de vínculo com pessoa jurídica contratante do plano coletivo de adesão e o relatório de compatibilidade. Nessa linha, entendo que ser necessário maior instrução probatória para aferir alegada desnecessidade dos documentos solicitados, a suposta seleção de risco ilegal e a demora ilícita na implementação da portabilidade, em virtude da condição de saúde da parte autora. Assim, ao menos em cognição sumária, não há como atestar o cumprimento dos requisitos para a portabilidade pela parte autora, tampouco a alegada conduta ilícita das rés, considerando a necessidade de dilação probatória e garantia do contraditório. Feitas essas considerações, entendo como não comprovada a probabilidade do alegado direito do autor, de modo que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. No mais, há necessidade de emenda. 3 – GRATUIDADE DA JUSTIÇA Embora a declaração de hipossuficiência formalizada por pessoa natural possua presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), é inviável seu deferimento quando constatável a total ausência de qualquer lastro indicativo da referida condição. Na espécie, entendo necessário que o autor robusteça os elementos, conquanto a só alegação de que não possui condições de arcar com as despesas judiciais é insuficiente para evidenciar sua miserabilidade. Assim, ante o preceito do art. 99, § 2o, do CPC, deve ser oportunizada a demonstração do estado de hipossuficiência, a fim de colacionar aos autos os extratos bancários dos últimos 03 (três) meses DE TODAS AS SUAS CONTAS, COM PRECISA IDENTIFICAÇÃO DE TITULARIDADE e seu último informe de rendimentos. Faculto no prazo da emenda o recolhimento das custas, que deverá ser comprovado com a juntada do comprovante de pagamento e respectiva guia. Dispositivo. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. INTIME-SE a parte autora para emendar a petição inicial, nos termos dessa decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “sofre de insuficiência renal crônica terminal, realizando hemodiálise periódica, tratamento que não pode ser interrompido sob pena de risco à vida”; (b) “a recusa da portabilidade ameaça diretamente a continuidade do tratamento, expondo o agravante ao risco de morte iminente”; (c) “a negativa da portabilidade do plano de saúde, neste contexto, não representa mera questão administrativa, mas sim um risco iminente e concreto de interrupção do tratamento vital, com consequências potencialmente fatais”; (d) “a demora na implementação da portabilidade, decorrente da decisão agravada, pode levar à perda do prazo legal para a efetivação, o que, por si só, já representa um dano irreparável, pois inviabiliza a continuidade do tratamento dialítico”; (e) “a dependência do Agravante à hemodiálise, aliada à recusa da portabilidade, demonstra a urgência da situação”; (f) “a portabilidade, como mecanismo que assegura a livre escolha do beneficiário por um plano de saúde mais adequado às suas necessidades, está sujeita a um prazo decadencial, findo o qual o direito se extingue, impossibilitando sua renovação”; (g) “a recusa da operadora em concretizar a portabilidade, sob a alegação de necessidade de documentos adicionais, constitui uma manobra protelatória que, na prática, visa obstar o exercício desse direito fundamental”; (h) “a documentação apresentada pelo Autor, ora Agravante, é robusta e suficiente para demonstrar a verossimilhança de suas alegações”; (i) “a documentação anexada à inicial, composta por comprovantes de adimplência, protocolos de solicitação de portabilidade, documentos médicos detalhados e comprovantes de compatibilidade entre os planos, demonstra, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos para a portabilidade”; (j) “a conduta da Agravada, ao obstar a portabilidade do plano de saúde do Agravante, revela-se flagrantemente abusiva e discriminatória, em clara violação ao Código de Defesa do Consumidor”; (k) “a exigência de documentos adicionais, especialmente quando o Agravante já cumpriu com as exigências iniciais e comprovou a sua condição de beneficiário, configura uma tentativa de seleção de risco”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar “a imediata implementação da portabilidade do plano de saúde para o plano Unity Vida Adesão, assegurando a continuidade do tratamento de hemodiálise do Agravante” [...] “garantindo a cobertura integral e sem novas carências”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante, em que pretende a portabilidade do plano de saúde, sob a fundamentação de que já teria apresentado toda a documentação necessária ao procedimento. Pois bem. A Resolução n.o 483/2018 da ANS estabelece que: Art. 16. Para realizar a portabilidade de carências, o beneficiário deverá apresentar os seguintes documentos: I - comprovantes de pagamento das 3 (três) últimas mensalidades vencidas, ou declaração da operadora do plano de origem ou da pessoa jurídica contratante, ou qualquer outro documento hábil à comprovação do adimplemento do beneficiário; II - proposta de adesão assinada, ou contrato assinado, ou declaração da operadora do plano de origem ou da pessoa jurídica contratante, ou comprovantes de pagamento das mensalidades do prazo de permanência exigido, ou qualquer outro documento hábil à comprovação do prazo de permanência; III - relatório de compatibilidade entre os planos de origem e de destino ou número de protocolo de consulta de compatibilidade de plano para portabilidade, ambos emitidos pelo Guia ANS de Planos de Saúde, ou ofício autorizativo emitido pela ANS na forma do §1o, do artigo 15 desta resolução; IV - caso o plano de destino seja de contratação coletiva, comprovação de vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano, nos termos dos artigos 5o e 9° da RN n° 195, de 2009, ou comprovação referente ao empresário individual, nos termos da RN no 432, de 27 de dezembro de 2017. Parágrafo único. A operadora do plano de origem deverá fornecer aos seus beneficiários, quando solicitada por meio de quaisquer de seus canais de atendimento, as declarações de adimplemento e de prazo de permanência indicados nos incisos I e II do caput deste artigo. Art. 17. A portabilidade de carências deverá ser formalizada diretamente na operadora do plano de destino ou na administradora de benefícios responsável pelo plano de destino, ocasião em que deverá ser disponibilizada a proposta de adesão para assinatura do beneficiário, estando a solicitação de portabilidade sujeita à recusa no prazo de 10 (dez) dias. Parágrafo único. Caso o beneficiário não atenda aos requisitos previstos nesta Resolução, a operadora do plano de destino ou a administradora de benefícios responsável pelo plano de destino poderá recusar a solicitação de portabilidade de carências, desde que apresente a devida justificativa. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que apesar das documentações apresentadas pela parte autora, ora agravante (proposta de adesão sujeita à analise realizada pela Servix Saúde – id 227635752; relatório de compatibilidade de planos para portabilidade de carências – id 227635753; declaração da Quallity Pro Saude de que o beneficiário estaria adimplente com as mensalidades do plano – id 227635755; correspondências eletrônicas – id 227635759), e das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual “abusividade” na exigência de documentos complementares pela operadora de destino (ora agravada) para a formalização da portabilidade do plano deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória). Importante assinalar que não se mostra razoável a imediata determinação de portabilidade do plano de saúde, uma vez que o preenchimento dos requisitos exigidos na resolução normativa de regência demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual. Além disso, não estaria suficientemente demonstrado o risco iminente à parte autora a ponto de subsidiar a imediata concessão da tutela almejada, sem se aguardar o regular trâmite da demanda, sobretudo porque, consoante as provas produzidas na origem, dessume-se que estaria amparada pela cobertura do plano de saúde de origem (Quallity Pro Saude), o que infirma a alegação de interrupção do tratamento médico (inexistência de comprovação de negativa à cobertura por parte da operadora do plano de saúde). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência "inaudita altera parte", dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à alegada fraude supostamente perpetrada pelo réu agravado por ocasião da transferência da lancha. 3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1983619, 0747670-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator